Tribunal: TJSP
Processo: 1012296-42.2014.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao teor do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento. Inexistência de negativa de vigência ao apontado dispositivo legal, tampouco de qualquer outra norma

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao teor do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento. Inexistência de negativa de vigência ao apontado dispositivo legal, tampouco de qualquer outra norma constitucional ou infraconstitucional. O pagamento pelo serviço de corretagem é devido com o aperfeiçoamento do contrato. Não se trata, portanto, de superioridade econômica da vendedora, determinando condições negociais desfavoráveis ao consumidor. Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Impertinência. Acórdão claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido inicial. Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012296-42.2014.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
REGIANE MARIA DE ASSIS OLIVEIRA, são embargados ABYARA BROOKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/ e INPAR - ANGRA - PROJETO
RESIDENCIAL AMÉRICA SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012296-42.2014.8.26.0068/50000 -Voto no 00564C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1012296 42.2014.8.26.0068/50000
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Barueri
Magistrada Prolatora: Dra. Anelise Soares
Embargantes: Regiane Maria de Assis Oliveira
Embargadas: Abyara Brookers Intermediação Imobiliária S.A. e
outro
Voto no 00564C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao teor do art.
39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento.
Inexistência de negativa de vigência ao apontado dispositivo
legal, tampouco de qualquer outra norma constitucional ou
infraconstitucional. O pagamento pelo serviço de corretagem é
devido com o aperfeiçoamento do contrato. Não se trata,
portanto, de superioridade econômica da vendedora, determinando condições negociais desfavoráveis ao
consumidor. Prequestionamento para interposição de recursos
aos Tribunais Superiores. Impertinência. Acórdão claro quanto
aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente
o pedido inicial. Embargos de declaração que se revestem de
natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a
entrega da prestação jurisdicional.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012296-42.2014.8.26.0068/50000 -Voto no 00564C
3
Regiane Maria de Assis Oliveira contra v. acórdão de fls. 789/802,
que negou provimento ao recurso adesivo por ela interposto e
deu provimento aos apelos das promitentes vendedoras para
afastar a condenação à devolução de valor relativo à comissão de
corretagem, devendo a parte autora arcar integralmente com
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
deixaram de ser majorados uma vez que interposto o recurso sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973.
Os embargos são opostos sob alegada omissão,
quanto ao teor do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Aduz que a promitente vendedora não abre
espaço para qualquer negociação acerca de eventual modificação
das cláusulas contratuais, tratando-se de contrato de adesão.
Pretende a aplicação do referido dispositivo.
Pugna
pelo
acolhimento
dos
declaratórios,
sanando-se o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012296-42.2014.8.26.0068/50000 -Voto no 00564C
4
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Contudo,
o
aresto
recorrido
não
contém
impropriedades.
Diferentemente do pretendido pela recorrente,
não há abusividade nos termos contratuais.
Cconsta expressamente do contrato firmado
entre os litigantes uma cobrança de valor a título de comissão de
corretagem, exigido no ato da assinatura do contrato, vez que já
incluído no preço de venda do imóvel, conforme transcrito às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012296-42.2014.8.26.0068/50000 -Voto no 00564C
5
798/799 do v. acórdão.
Assim, é bom ressaltar que a boa-fé nas relações
contratuais, exigida pela legislação consumerista, também se aplica
ao consumidor.
Havendo cláusula expressa e clara, não há como
acolher pedido de restituição de valor devidamente cobrado.
Anote-se: não há se falar em omissão quanto ao
teor do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, como quer
fazer crer a insurgente, cabendo consignar que o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos dispositivos legais ventilados no
recurso, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou a pretensão das
partes, o que se verifica no caso em tela, restando o v. acórdão
bem claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados a fim de
julgar improcedente o pedido inicialmente deduzido.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de
julgados do Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012296-42.2014.8.26.0068/50000 -Voto no 00564C
6
a rebater cada um dos argumentos aventados
pela defesa ao proferir decisão no processo,
bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte, exatamente
como se deu na hipótese em análise (...)”.
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe 05/05/2017).

“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se
sobre todas as teses expostas no recurso, ainda
que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir (...)”.
(EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
No mais, revela-se insubsistente e impertinente
o prequestionamento formulado, pelo fato de não ter se verificado,
in casu, nenhuma negativa de vigência de lei constitucional e
infraconstitucional.
Frise-se: não se negou vigência ao art. 39, I, do
Código de Defesa do Consumidor, cuja regra foi devidamente
apreciada quando da fundamentação da r. decisão impugnada.
Ocorre que o pagamento pelo serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012296-42.2014.8.26.0068/50000 -Voto no 00564C
7
corretagem é devido com o aperfeiçoamento do contrato. Não se
trata, portanto, de superioridade econômica da vendedora,
determinando condições negociais desfavoráveis ao consumidor.
O pagamento é devido, porque em absoluta
consonância com o previsto no art. 725 do Código Civil, in litteris:
Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma
vez que tenha conseguido o resultado previsto no
contrato de mediação, ou ainda que este não se
efetive em virtude de arrependimento das partes.
Ora, se a autora não leu referida cláusula ao apor
sua assinatura, tal omissão apenas a ela pode ser imputada, de
modo que, caso não concordasse, poderia ter se recusado a
realizar a compra, não havendo ato ilícito a ser reconhecido.
Prestigiou-se, portanto, a força vinculante dos
contratos (pacta sunt servanda).
Nesse sentido, verifica-se que não cabe à
embargante, tendo anuído ao contrato e a todos os seus termos,
querer modificá-lo posteriormente a seu bel prazer, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012296-42.2014.8.26.0068/50000 -Voto no 00564C
8
alegar que inexiste informação prévia e clara de que haveria
pagamento a título de corretagem.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, a mera rediscussão da r. decisão.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é admitida
em sede de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuação da
própria natureza do recurso.
Os embargos de declaração não se prestam a
corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual insatisfação
quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada perante os
Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim, verifica-se que a embargante visa tão
somente a modificação do acórdão, apresentando este recurso
caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Deste modo, sendo manifestamente protelatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012296-42.2014.8.26.0068/50000 -Voto no 00564C
9
estes embargos, condeno a embargante ao pagamento de multa de
1% do valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do
Código de Processo Civil.
Pelo
exposto,
voto
por
REJEITAR
estes
embargos de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.